Tribunal: TJSP
Processo: 1006348-86.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos declaratórios. Insurgência recursal da autora, sob os seguintes argumentos: (a) contrato apresentado distinto do discutido nos autos; (b) descumprimento dos requisitos formais de contratação; (c) ausência de prova de disponibilização dos valores na conta da autora; (d)

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos declaratórios. Insurgência recursal da autora, sob os seguintes argumentos: (a) contrato apresentado distinto do discutido nos autos; (b) descumprimento dos requisitos formais de contratação; (c) ausência de prova de disponibilização dos valores na conta da autora; (d) direito à devolução dobrada de valores; (e) ocorrência de danos morais indenizáveis; (f) juros de mora devem incidir, a partir do evento danoso; (g) impossibilidade de compensação de valores.
2. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada pela autora, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Juntada de contrato distinto do impugnado pela autora. Parte ré que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação cartão de crédito consignado.
3. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. A Corte Especial do C. STJ, fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a devolução deve ser em dobro, pois a contratação é posterior à modulação.
4. DANO MORAL. Configurado. Fatos geraram angústia e aborrecimentos à autora que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, constituindo-se verba de natureza alimentar. Valor fixado em R$ 10.000,00. Atendimento dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Juros de mora, a partir do evento danoso (STJ, Súmula no 54).
5. RECURSO PROVIDO.